Tribunal: STF
Processo: HC 234059
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-08
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Victor Valêncio de Campos Vicente contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 842475/SP, nos seguintes termos:  



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VICTOR VALENCIO DE CAMPOS VICENTE em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Processo n. 2166073- 25.2023.8.26.0000; fls. 10-13).



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 2º, caput [organização criminosa] e § 3º [a pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução], da Lei n. 12.850/13; e 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, termos em que denunciado.



    Alega a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que não conheceu do writ impetrado na origem.



    A impetrante sustenta que o Tribunal concedeu o direito de o corréu aguardar o julgamento em liberdade e que não existem óbices para que o mesmo benefício seja estendido ao paciente.



    Requer, em suma, a extensão ao paciente dos efeitos da liminar deferida a corréu nos autos do HC n. 2160520-94.2023.8.26.0000.



    No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    O writ não merece prosperar.



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior em razão da ausência de exaurimento de instância.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: [...].



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, ‘c’, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 2, pp. 1-2, grifei)  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    “No presente caso estão presentes os requisitos do artigo 580 do CPP para que o paciente também seja beneficiado, pois é comprovadamente trabalhador.



    Com a devida vênia, a essa 16ª Turma, sabiamente concedeu o direito de o corréu aguardar em liberdade, não existem óbices para que seu benefício seja estendido ao paciente VICTOR VALÊNCIO DE CAMPOS VICENTE que se encontra preso pelas mesmas acusações e com condições pessoais semelhantes, até mais abonatória, por cumprir todo o disposto no art. 580 CPP e principalmente ao que tange as condições pessoais.



    Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de igual forma o direito de aguardar o julgamento em liberdade ao paciente VICTOR VALÊNCIO DE CAMPOS VICENTE, por razão do art. 580 do CPP, como de direito.” (documento eletrônico 1, p. 4)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (documento eletrônico 7). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ao contrário do que indica a defesa, de que caberia a extensão prevista no art. 580, do Código de Processo Penal, ao paciente, pois “[...] se encontra preso pelas mesmas acusações e com condições pessoais semelhantes”, consta do decreto de prisão preventiva que “[...] os denunciados NICOLAS, DALVA, DENIS e THIAGO integravam pessoalmente a organização criminosa liderada por VICTOR VALÊNCIO, realizando a venda dos entorpecentes aos consumidores finais nesta cidade e Comarca” (documento eletrônico 2, p. 12).  



    Vê-se, portanto, que não há similitude entre a situação criminal do paciente e a dos demais corréus, pois, além do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, também está incurso no art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013.  



    Nesse sentido, a “[...] extensão de julgamento de habeas corpus para corréu somente pode abranger a pessoa que se encontre em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do paciente beneficiado pela concessão da ordem (HC 83.558, rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 20.02.2004; HC 87.768, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 15.06.2007; e HC 89.105, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 14.09.2007)” (HC 87.768/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie e Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/4/2011), o que, como visto, não ocorre no caso.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator